Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO PROVIDO.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes.
2. As condicionantes fixadas pelo eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1)- a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2)- que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3)- que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. No Acórdão referido foi dado provimento ao recurso porque, embora presentes os outros elementos, não houve análise do impacto no caso concreto.
3. Emerge como consequência lógica que para a análise do "impacto no caso concreto" os autos devem conter elementos específicos sobre a situação do devedor (valor do salário, existência de empréstimos consignados em folha, pagamento de planos de saúde, composição familiar, etc.). a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário do trabalhador.
4. Caberá ao juiz determinar a comprovação da situação excepcional pelo credor, podendo também intimar o devedor da pretensão de penhorar salário e conceder-lhe prazo para manifestação, garantindo assim, no mínimo, a penhora responsável e bem dimensionada.
5. Ausentes os elementos necessários para aferir a possibilidade de excepcional mitigação da impenhorabilidade de salário do trabalhador, no caso, ajudante de entrega, dá-se provimento ao recurso.
6. Recurso provido.